Tribunal: STF
Processo: HC 75621
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Sendo o paciente vereador e consistindo o fato a ele
imputado em frases por ele proferidas, no exercício de seu mandato,
no interior da Câmara de Vereadores perante Comissão processante, é
ele alcançado pela imunidade prevista no artigo 29, VIII, da
Constituição Federal.
Por outro lado, o Promotor Público, funcionando como
fiscal da lei, estava legitimado para pedir o arquivamento da
queixa, e o juiz, não obstante já houvesse recebido a queixa, podia
excluir o ora paciente da relação processual penal em virtude da
imunidade em causa, porquanto, tendo o ato de delibação prévia
caráter provisório e não havendo preclusão no tocante a condições de
admissibilidade da ação penal, nada impedia essa exclusão, até
porque o seu reconhecimento não demandava dilação probatória.
"Habeas corpus" deferido para trancar a ação penal privada
ajuizada contra o ora paciente.